Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704271-34.2017.8.07.0005 RECORRENTE: EMILIANO FONSECA NETO RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGIOTAGEM. ESTIPULAÇÕES USURÁRIAS. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTADO PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento. O art. 166, inciso VII, do Código Civil dispõe ser nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 2. O art. 2o da Medida Provisória n° 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, estabelece - expressamente - que são "nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias". 3. Reconhecimento de ofício de nulidade de negócio jurídico que serviu unicamente para garantir pagamento de dívida decorrente de prática de agiotagem. 4. O negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação e não se convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, do CC). 5. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. 6. Na hipótese, o acervo probatório indica que o autor apresentou em juízo diferentes versões quanto à origem do negócio jurídico. Configurada a litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 447, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade do acórdão por amparo exclusivo em elemento sem valor probatório. Aduz que o depoimento de pessoa impedida não pode ser considerado como prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 447, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010